Tribunal: TJSP
Processo: 2233609-24.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Habeas corpus. Comércio ilegal de arma de fogo. Associação criminosa.
Pedido de revogação da prisão preventiva.
Pena abstratamente cominada superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Art. 313, I, do CPP.
Necessidade de garantia da ordem pública. Insuficiência de cautelares substitutivas. Gravidade concreta da imputação.
Recomendação 62/2020 do CNJ: não verificação das hipóteses do art. 4o.

Ementa:
Habeas corpus. Comércio ilegal de arma de fogo. Associação criminosa.
Pedido de revogação da prisão preventiva.
Pena abstratamente cominada superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Art. 313, I, do CPP.
Necessidade de garantia da ordem pública. Insuficiência de cautelares substitutivas. Gravidade concreta da imputação.
Recomendação 62/2020 do CNJ: não verificação das hipóteses do art. 4o. Estabelecimento prisional sem notícia de superlotação. Inocorrência de excesso de prazo ou de ausência de tratamento.
Paciente genitora de filho menor de 12 (doze) anos de idade.
Entendimento adotado pela Corte constitucional no HC coletivo 143.641/SP. Aplicabilidade.
Ordem parcialmente concedida.